Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-48.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Litispendência. Hipótese em que a ação anteriormente proposta pela autora contra a ré teve por objeto único a rescisão do contrato celebrado pelas partes, de modo que, possuindo causa de pedir e pedidos diversos, não se vislumbra a verificação da litispendência. Extinção do processo afastada. Possibilidade de apreciação do mérito da causa pelo Tribunal (CPC,

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Litispendência. Hipótese em que a ação anteriormente proposta pela autora contra a ré teve por objeto único a rescisão do contrato celebrado pelas partes, de modo que, possuindo causa de pedir e pedidos diversos, não se vislumbra a verificação da litispendência. Extinção do processo afastada. Possibilidade de apreciação do mérito da causa pelo Tribunal (CPC, 1.013, § 3o). Ação proposta na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não contempla ação cautelar autônoma de exibição de documentos. Pedido inicial que se adequa mesmo ao procedimento de produção antecipada de prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em vigor. Circunstância em que o réu anexou aos autos os documentos solicitados pela autora. Hipótese em que se tem por atendida a postulação preambular, a justificar a homologação da prova produzida, determinando o prosseguimento do feito na forma prevista no artigo 383 e seu parágrafo único, do CPC. Observação, no entanto, no sentido de que a produção antecipada de prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não justificando o arbitramento de verbas de sucumbência. Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na hipótese de a autora ajuizar ação com base no documento postulado, o que poderá justificar, se verificada tal circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no processo de conhecimento. Sentença de extinção do processo reformada. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000096-48.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
SILVANA FERREIRA DOS SANTOS, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por votação unânime. Declarará voto convergente a 3a Juíza., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38936
APELAÇÃO N. 1000096-48.2019.8.26.0352
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOACY DIAS FURTADO
APELANTE: SILVANA FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: BANCO PAN S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Litispendência.
Hipótese em que a ação anteriormente proposta pela autora
contra a ré teve por objeto único a rescisão do contrato
celebrado pelas partes, de modo que, possuindo causa de
pedir e pedidos diversos, não se vislumbra a verificação da
litispendência. Extinção do processo afastada. Possibilidade
de apreciação do mérito da causa pelo Tribunal (CPC,
1.013, § 3o). Ação proposta na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, que não contempla ação cautelar
autônoma de exibição de documentos. Pedido inicial que se
adequa mesmo ao procedimento de produção antecipada de
prova, disciplinado pelos artigos 381 e seguintes do CPC em
vigor. Circunstância em que o réu anexou aos autos os
documentos solicitados pela autora. Hipótese em que se tem
por atendida a postulação preambular, a justificar a
homologação
da
prova
produzida,
determinando
o
prosseguimento do feito na forma prevista no artigo 383 e
seu parágrafo único, do CPC. Observação, no entanto, no
sentido de que a produção antecipada de prova
consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não
justificando o arbitramento de verbas de sucumbência.
Possibilidade de instauração de jurisdição contenciosa na
hipótese de a autora ajuizar ação com base no documento
postulado, o que poderá justificar, se verificada tal
circunstância, a fixação dos encargos sucumbenciais no
processo de conhecimento. Sentença de extinção do
processo reformada. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 349/350 e 375, de relatório adotado, que, em procedimento de produção antecipada
de prova, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
V, do Código de Processo Civil.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a ação anteriormente
ajuizada contra o réu teve por objeto, exclusivamente, a rescisão do contrato de cartão
de crédito celebrado pelas partes, não havendo se falar em litispendência, com a
propositura desta demanda, porque postula nesta causa apenas a exibição do contrato
com a finalidade da aferição de supostos descontos indevidos e se há saldo a restituir, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que poderá ser objeto de futura demanda.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre procedimento de produção antecipada de
prova, fundamentado o pedido inicial na recusa do banco em apresentar o contrato de
cartão de crédito celebrado pelas partes, tendo sido julgado extinto o processo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, por
reputar o magistrado a ocorrência de litispendência.
O recurso comporta parcial provimento.
É que, na hipótese em apreço, em consulta ao sistema
informatizado deste Tribunal, constatei que o processo n. 1001387-20.2018.8.26.0352,
que consubstancia ação anteriormente ajuizada pela autora também contra a instituição
financeira que integra o polo passivo desta demanda, teve por objeto único a rescisão do
contrato de cartão de crédito celebrado pelas partes, de modo que, inexistindo pedido de
exibição de documentos, nem tendo sido apresentado naqueles autos o ajuste solicitado
neste procedimento, fato é que as demandas possuem causa de pedir e pedidos distintos,
não havendo se falar na ocorrência de litispendência.
Bem por isso, não materializada na espécie a litispendência,
afasto o decreto de extinção do processo; e, sendo possível a aplicação ao caso da regra
contida no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, faz-se admissível que o
Tribunal julgue desde aprecie e julgue a causa.
Mas, ainda assim, insta realçar que se trata de ação proposta na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, postulando a autora que o réu exiba o
contrato de cartão de crédito celebrado pelas partes, bem assim as respectivas faturas,
desde agosto de 2012, para que possa então aferir eventual cobrança indevida e a
existência de valores a restituir, não remanescendo dúvida de que a postulação deduzida
na petição inicial se atina à ação cautelar de exibição de documentos prevista na
legislação processual civil revogada.
Entretanto, o Código de Processo Civil em vigor não mais
contempla ação cautelar autônoma de exibição de documentos, inferindo-se, da detida
análise da exordial, que a postulação de que ora se cuida se adequa mesmo ao
procedimento de produção antecipada de prova, previsto no artigo 381 e seguintes da
legislação processual ora vigente, porquanto dispõe o art. 381, inciso III, que a produção
antecipada da prova será admitida nos casos em que “o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação”, que é exatamente o caso destes autos.
Mas releva considerar na espécie que, citado (fls. 41/43),
compareceu o réu aos autos e apresentou os documentos solicitados pela autora (fls.
64/183) que, em réplica, não ofertou impugnação (fls. 262/264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante desse quadro e atendendo aos princípios da celeridade, da
economia e do aproveitamento dos atos processuais, é de rigor anular a r. sentença de
extinção do processo, e, dando por atendida a postulação preambular, homologar a
prova produzida e determinar o prosseguimento do feito, em primeiro grau, na forma
prevista no artigo 383 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Por fim, a consideração no sentido que a produção antecipada de
prova consubstancia procedimento de jurisdição voluntária, não havendo se cogitar,
assim, de condenação ao pagamento de encargos sucumbenciais, não se olvidando,
porém, que há possibilidade de que se instale jurisdição contenciosa na hipótese de a
autora ajuizar ação com base nos documentos aqui postulados, o que poderá justificar,
se verificada tal circunstância, a consideração deste fato na fixação dos encargos
sucumbenciais no processo de conhecimento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21974
Apelação Cível no 1000096-48.2019.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis
Apelante: Silvana Ferreira dos Santos
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Respeitosamente, ouso declarar voto convergente
apenas para ressalvar meu entendimento no sentido de que que a pretensão
inicial, voltada à exibição de documentos (em caráter autônomo e
satisfativo, com preceito cominatório), não encontra óbice no ordenamento
processual vigente, tampouco se confunde e nem se equipara à produção
antecipada de provas (artigo 381 e seguintes do CPC), a despeito do nomen
juris conferido à ação, havendo de ser reconhecida por meio do pedido e
da causa de pedir - que autorizam a abstração quanto à aludida
impropriedade -, como ação de obrigação de fazer, medida mais adequada
à hipótese dos autos.
Ante o exposto, daria provimento ao recurso, para
afastar o decreto de extinção do feito sem resolução do mérito e julgar
procedente o pedido, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
11361DE0
5
5
Declarações
de Votos
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
113BFCAA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000096-48.2019.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.